Tribunal: TJPA
Processo: 0806468-21.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806468-21.2023.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO DANTAS LIRA FILHO

APELADO: RAIMUNDO RODRIGUES CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO. IMÓVEL RURAL EM ÁREA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA POSSE E DO ESBULHO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse, cumulada com pedido subsidiário de indenização. O autor alegava ser legítimo possuidor de imóvel rural situado na Gleba Mojuí dos Campos "D", no município de Santarém/PA, com base em Licença de Ocupação expedida pelo INCRA e documentos declaratórios de posse, sustentando a ocorrência de esbulho possessório em junho de 2019, mediante destruição de cercas e invasão por terceiros ligados ao réu. Pleiteou, alternativamente, indenização pela alegada venda indevida da área. A sentença de improcedência fundamentou-se na ausência de provas suficientes da posse atual e do esbulho narrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou a posse legítima e atual sobre o imóvel rural objeto da ação, bem como a ocorrência de esbulho possessório praticado pelo réu; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para o reconhecimento do dever de indenizar por suposta venda indevida da área litigiosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse legítima, da ocorrência do esbulho e da perda da posse, conforme os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

4.

A posse deve ser atual, contínua e efetiva, sendo insatisfatórios os documentos apresentados pelo autor (Licença de Ocupação do INCRA e declarações de posse antigas), por não evidenciarem exercício material recente sobre a área.

5.

Inexistem provas robustas do alegado esbulho possessório, como imagens, testemunhos consistentes, boletins de ocorrência ou perícias, limitando-se o autor a narrativas genéricas sem confirmação nos autos.

6.

Os depoimentos colhidos durante a instrução judicial são contraditórios e não confirmam os fatos narrados na inicial, revelando imprecisão quanto à identificação da área e à prática de atos de posse ou turbação.

7.

O pedido subsidiário de indenização também não encontra respaldo probatório, por ausência de demonstração de nexo entre o réu e eventual alienação da área, tampouco comprovação de danos ou do valor alegado.

8.

Não há nulidade na sentença proferida por juiz titular após audiência presidida por juiz substituto, quando preservada a identidade física do processo e a continuidade regular dos atos, o que foi respeitado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 373, I, 487, I; CC, arts. 1.196 e 1.210.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RAIMUNDO DANTAS LIRA FILHO em face da sentença proferida nos autos da
ação de reintegração de posse ou indenização por venda indevida dos hectares invadidos
movida contra RAIMUNDO RODRIGUES CORDEIRO, que julgou extinto o feito com resolução de mérito, ao fundamento de inexistência de provas suficientes para comprovação da posse e do alegado esbulho.

A sentença foi prolatada com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Raimundo Dantas Lira Filho, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

(...)

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: (i) que é legítimo possuidor de imóvel rural com área remanescente de 11 hectares, objeto da lide, localizado na Gleba Mojuí dos Campos "D", no município de Santarém/PA, com base em Licença de Ocupação emitida pelo INCRA, memorial descritivo e declaração de posse desde 1975, além de mapeamento por imagens de satélite; (ii) que houve esbulho possessório em 26/06/2019, mediante destruição de cercas e ingresso forçado de tratores e pessoas armadas, vinculadas ao Apelado e terceiros, resultando na ocupação indevida da área pelo empreendedor sojeiro Roberto Massafra; (iii) que houve tentativa extrajudicial de solução amigável com o Apelado, que admitiu a venda informal das terras e declarou não dispor de recursos para restituição; (iv) que a sentença recorrida desconsiderou documentos relevantes acostados à inicial (IDs: 91509497 a 91509503 e 128327178 a 128327181), além de ter fundamentado sua decisão com base em depoimentos de testemunhas contraditórias e despreparadas; (v) que o juízo de origem não acompanhou integralmente a instrução, sendo a audiência presidida por juiz substituto e a sentença proferida pelo titular da vara, o que, segundo o Apelante, violaria o princípio do juiz natural e comprometeria a validade do julgamento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, com a reforma integral da sentença, para fins de reconhecimento do direito à reintegração de posse ou, subsidiariamente, à indenização no valor de R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), correspondente à área litigiosa, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus sucumbencial e fixação de honorários advocatícios. Pleiteia, ainda, a declaração de nulidade da sentença por vício formal decorrente de alegada quebra da identidade física do juiz.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2. Das razões recursais:

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da regularidade da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse ou, alternativamente, de indenização por suposta venda indevida de imóvel rural, ajuizada por Raimundo Dantas Lira Filho em face de Raimundo Rodrigues Cordeiro.

O recorrente afirma ter sofrido esbulho possessório em junho de 2019, por parte do recorrido, que teria vendido indevidamente 11 hectares de sua área remanescente localizada na Gleba Mojuí dos Campos "D", em Santarém/PA, razão pela qual postula a restituição do imóvel ou, subsidiariamente, a indenização no valor de R$ 50.000,00.

Todavia, após detida análise dos autos, entendo que não assiste razão ao apelante.

As ações possessórias fundadas no fato jurídico posse previstas nos artigos 561 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 1.210 e seguintes do Código Civil tem como objetivo proteger da prática de esbulho, turbação e/ou ameaça a posse de um determinado bem.

O artigo 561 do Código de Processo Civil prevê os requisitos indispensáveis para a propositura da ação possessória, os quais entendo não terem sido demonstrados no caso em questão. Vejamos:

Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme previsão do supracitado artigo 526 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar a
sua posse
para a propositura de ação de reintegração de posse, bem como,
o efetivo esbulho
, sendo este um dos principais requisitos para o ajuizamento da aludida demanda. A posse, por sua vez, é exteriorizada por meio do exercício de poder sobre a coisa, nos termos do artigo 1.196 e seguintes do Código Civil.

No caso em análise, não há nos autos prova suficiente da posse atual do imóvel por parte do Apelante, tampouco dos elementos caracterizadores do alegado esbulho.

Com efeito, os documentos que instruem a inicial, notadamente a Licença de Ocupação emitida pelo INCRA, declarações de posse datadas de 1975 a 1981 e laudo de vistoria, são insuficientes para demonstrar o exercício efetivo, contínuo e atual da posse, tal como exige a legislação processual.

A posse deve ser comprovada por atos materiais concretos de ocupação ou utilização do bem, como cultivo, moradia, benfeitorias ou vigilância, elementos que não se fazem presentes nos autos. Não basta a demonstração de propriedade formal ou posse pretérita, especialmente quando esta remonta a quase cinco décadas.

Do mesmo modo, não há nos autos qualquer prova robusta do suposto esbulho possessório. Embora o autor alegue destruição de cercas e entrada de máquinas no imóvel, não apresentou qualquer documento, fotografia, boletim de ocorrência, perícia ou testemunha idônea que comprove minimamente a ocorrência dos fatos narrados.

Inclusive, conforme bem destacou o juízo de origem, os depoimentos colhidos não apenas não confirmam a narrativa do autor, como revelam contradições e ausência de informações concretas quanto à identificação da área objeto do litígio, sua efetiva posse e a existência de turbação.

O ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, recai sobre o autor da ação. E não havendo nos autos elementos mínimos que sustentem a alegação de posse e o esbulho, impõe-se a manutenção da sentença.

Como se verifica, a meu sentir, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o que lhe cabia em conformidade com o artigo 561 do Código de Processo Civil.

Ademais, o pedido subsidiário de indenização pela suposta venda indevida também carece de amparo probatório. O autor não demonstrou vínculo jurídico entre o réu e eventual alienação da área a terceiros, tampouco juntou documento que comprove o valor do dano alegado ou que o recorrido tenha recebido benefício indevido com a ocupação da área.

Ressalto, por fim, que não há nulidade na sentença proferida por juiz titular da vara, ainda que a audiência tenha sido presidida por juiz substituto, desde que respeitada a identidade dos atos e a continuidade da marcha processual, o que restou observado no caso.

4. DISPOSITIVO

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para confirmar a sentença de improcedência.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025